Tribunal: TJBA
Processo: 8005387-10.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005387-10.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WORK INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAES SACRAMENTO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS NA CDA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CUMULADOS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em primeiro lugar, cumpre rejeitar a alegação de violação à dialeticidade, uma vez que o pleito recursal apresenta impugnação específica aos termos da decisão recorrida, na medida em que apresenta irresignação quanto ao fundamento utilizado para a determinação de substituição da CDA.

2. Da análise apurada dos autos de origem, verifica-se que a CDA lavrada para cobrança do crédito de ICMS atende aos requisitos previstos no art. 202 do CTN c/c artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, indicando o nome do devedor; a quantia devida com os consectários legais; a origem e natureza do crédito; a fundamentação legal; e a data em que foi inscrita (fls. 06/13 - autos de origem), demonstrando com suficiência a maneira de calcular os encargos incidentes sobre o tributo e índices utilizados.

3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já teve a oportunidade de firmar orientação segundo a qual os honorários devidos pela cobrança do débito em dívida ativa não apresentam caráter confiscatório e muito menos consubstanciam enriquecimento ilícito em proveito da Fazenda Pública, pois dizem respeito às despesas com a apuração e cobrança da dívida ativa, razão por que o seu valor é devidamente lançado na CDA conjuntamente com os outros consectários legais (Apelação n. 0512369-63.2014.8.05.0001, Relator(a): SANDRA INES MORAIS RUSCIOLELLI AZEVEDO, Publicado em: 04/12/2018).

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia entende que é possível a inclusão de honorários em Certidão de Dívida Ativa, ficando vedado, entretanto, o pagamento de verba honorária sucumbencial, sob pena de caracterização de
bis in idem
.

5. Por não ter sido demonstrado,
in concreto
, a duplicidade da cobrança de honorários (administrativos e sucumbenciais), encontra-se a determinação de substituição da CDA em dissonância com o entendimento deste Colendo Tribunal sobre a matéria, de modo que é forçoso reconhecer a necessidade de reforma da decisão vergastada, para determinar a manutenção da inclusão de valores correspondentes aos honorários da cobrança administrativa em Certidão de Dívida Ativa, ficando vedada, entretanto, a condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial, sob pena de caracterização de
bis in idem
.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.

8005387-10.2021.8.05.0000
, no qual figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
WORK INDUSTRIAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2020.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR